Tribunal: STF
Processo: ARE 1563940
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo réu, LUIS FERNANDO DOS SANTOS (Doc. 483).



    Consta nos autos que o recorrente foi condenado às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, além de 26 dias-multa, e 2 meses de detenção, por ter cometido os crimes previstos nos arts. 140, § 3º e 147 do Código Penal (Doc. 424).



    O TJSP negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 483).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário.



    No apelo extremo, o recorrente, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega que o acórdão violou os arts. 5º, caput, XLVI, LIV, LV, e 93, IX da CF/1988 (Doc. 509).



    Afirma que “a melhor solução para a questão era a distribuição desta ação para o Juizado Especial Criminal, transformando esse processo em TCO, ou no máximo uma suspensão condicional conforme estabelecido pelo Juizado Especial Criminal, daí o prejuízo experimentado pelo recorrente (art. 5º, XXXV da CF)” (Doc. 509, fl. 6).



    Sustenta que “[a] majoração das penas pelas circunstâncias do delito não foram devidamente fundamentadas na sentença de primeiro grau e o Acórdão ao ser questionado quanto a referida majoração limitou-se a repetir o conteúdo da referida sentença”(Doc. 509, fl. 9).



    Segundo diz, “a exasperação da pena-base, na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deverá´ preferencialmente atender ao parâmetro prudencial de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativamente reconhecida (a` minguá de qualquer outro fundamento idôneo, especifico e concreto que afaste esse parâmetro jurisprudencial) e, como no presente apenas e tão somente 1 (uma) circunstância judicial fora reconhecida, injustificado está, portanto, o incremento levado a efeito MUITO acima do patamar de 1/8 (um oitavo)” (Doc. 509, fls. 13-14). 



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para o fim de reformar o acórdão recorrido e acolher o pleito formulado pela (sic) Recorrente” (Doc. 509, fl. 21).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário por incidir ao caso os Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não os admitiu por (i) incidir as Súmulas 279, 282, 284 e (ii) por eventual ofensa à Constituição ser meramente reflexa (Doc. 520).



    Nos Agravos, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 523).



    Vale ressaltar que o acusado interpôs Recurso Especial (Doc. 507), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 519). Foi interposto Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 560), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 566).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 509, fls. 4-5):



    4- Repercussão geral: 



    Como é cediço, o cabimento de Recurso Extraordinário com supedâneo no art. 102, III, “a”, da CF, ocorre em face das decisões que violam dispositivo de lei previsto na Carta Magna, de maneira a acionar este Supremo Tribunal Federal a exercer o seu papel de Tribunal Constitucional, zelando pelo fiel cumprimento da Lei Maior.



    No caso em epígrafe, especificamente, tem-se por violados diversas garantias constitucionais, tais quais a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, além da individualização da pena, bem como o preceito estabelecido no art. 93, IX, da CF – que disciplina a obrigatoriedade de devida fundamentação de todas as decisões judiciais.



    Com efeito, as razões apresentadas no recurso de apelação dizem respeito a aspectos demasiadamente sensíveis a esta ação penal, pois tratam não só da validade dos elementos probatórios utilizados no processo, mas da forma que o Juízo de primeiro grau – cujos argumentos foram ignorados pela 14ª Câmara Criminal de São Paulo – conduziu o feito, incorrendo em diversas violações a garantias constitucionais da defesa.



    É cediço que decisões proferidas de maneira divorciada da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e sem a oportuna fundamentação representam verdadeiro atentado não apenas ao Recorrente, considerado em sua singularidade, mas também a todos aqueles que figuram no polo passivo de ações judiciais para que não sejam proferidas, em seu desfavor, decisões arbitrárias.



    Assim, em sua dimensão social, os princípios supramencionados não dizem respeito somente aos interesses daqueles envolvidos na demanda processual em análise, mas também da sociedade como um todo, esta representada, pontualmente, por cada um de seus cidadãos, os quais devem ter acesso aos motivos ensejadores da decisão proferida pela respectiva autoridade judiciária, bem como a um processo conduzido em consonância com as normas constitucionais.



    Pontue-se que, pelo volume de ações processadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (em primeiro e segundo graus), nas quais percebeu-se a reiteração de algumas ilegalidades, a presença da repercussão geral é clarividente.



    Deflui do conteúdo do acórdão, que, ao manter a r. sentença de 1º grau em sede de apelação e condenar o acusado em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses em regime fechado pelos crimes dos arts. 140, § 3º, e a 02 (dois) meses de detenção pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal, com aplicação da absurda multa de 26 dias multas fixadas em 2 duas vezes o salário mínimo nacional, que atinge o valor de R$ 68.640,00, houve contrariedade aos artigos 5º, incisos XLVI, LIII, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição Federal que traçam, nada mais nada menos, que garantias fundamentais inafastáveis.



    Dessa forma, a relevância do direito discutido suplanta a esfera jurídica para atingir em cheio a esfera social, já que representa a tutela de bens jurídicos de porte e significado, abrangendo questões de direitos fundamentais dos administrados.



    Assim, sendo o Supremo Tribunal Federal aquele a quem a Constituição da República confere a competência exclusiva para, em última análise, verificar a constitucionalidade das leis, prevendo na alínea “a”, do inciso III, do artigo 102, da CF/88, hipóteses específicas de cabimento de recurso extraordinário, não pode se furtar a cumprir sua relevantíssima missão constitucional, verificando a correção do julgado recorrido em relação à Ordem Constitucional.



    É inegável, pois, que a análise do caso concreto por essa Corte Suprema transcende o direito subjetivo da parte, na medida em que os autos dão conta de hipótese de inaceitável violação a princípios constitucionais basilares ao devido processo legal.



    Dessa forma, tem-se que a matéria em epígrafe apresenta questões relevantes do ponto de vista jurídico e, a ensejar o exame do assunto por essa e. Corte Magna, nos termos do § 3º do do art. 102 da CF/88 e a regulação da matéria para que seja adotada em outras situações assemelhadas



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional arguida, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, as teses defensivas não seriam acolhidas.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para afastar as nulidades apontadas e solucionar a controvérsia (Doc. 483, fls. 3-11):



    A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas por boletim de ocorrência, relatórios de investigação e interceptação telefônica, laudo pericial, ofícios de operadoras e prova oral coligida. 



    O acusado, em ambas as fases, negou a acusação. 



    Em Juízo, afirmou possuir vários inimigos políticos, dentre os quais Dr. Wanderley Fernandes Martins Júnior, Delegado de Polícia, que foi Prefeito de Mococa. Quando iniciou sua carreira política, começou a cobrá-lo, gerando animosidade entre eles. O interrogado lutava contra a corrupção. Passou a sofrer perseguição política e policial. Um dia antes da sua prisão, foi informado por uma pessoa de que Renato Cossolino teria prints de suas redes sociais; ela também disse ao interrogado que ele seria preso, e que seu celular estava clonado havia quatro meses. Gravou a conversa. É possível “clonar” os IMEIs de um aparelho celular, por meio de programas específicos. Os chips encontrados em sua casa (sendo um deles do seu filho) não foram usados para a prática de crimes. Quanto ao cadastro do CEP relacionado à linha utilizada para enviar a mensagem à vítima, defendeu-se alegando que se trata de informação pública, e, por isso, qualquer pessoa poderia usar tais dados para o incriminá-lo. Está sendo vítima de armação. Na semana dos fatos, estava ocorrendo “turbulência” na Câmara Municipal; estava sendo acusado injustamente de praticar outros atos. As imagens não mostram que fez uso de aparelho celular. Não enviou qualquer mensagem à vítima. Não tem certeza se manipulava o celular quando a mensagem foi enviada à vítima. Não tem qualquer problema com o Magistrado. Seus filhos se relacionam na escola. Realizou eventos contra o racismo, praticava capoeira e se considera uma pessoa preta. As armas que guardava em casa eram de airsoft. Quanto à imagem extraída de sua rede social, declarou que a charge que postara se referia a Daniel Silveira. Tinha apenas um aparelho celular, com plano pós-pago. Não adquiriu outro chip. Era a única pessoa que fazia oposição ao Governo. 



    Nada obstante a negativa, a prova coligida o incrimina.



    Sob o crivo do contraditório, a vítima relatou que na data dos fatos, no final da tarde, recebeu uma mensagem via WhatsApp, de um número não identificado, contendo ameaça, algo como “você já me prejudicou no passado”; também fazia menção a aliados, e que iriam acabar com a sua vida. Confirmou o seu teor literal, à vista dos autos5 . Acionou o setor de segurança dos Magistrados, e o próprio setor contatou a Polícia Civil. Não sabia quem era o responsável pela mensagem. Posteriormente, a Polícia Civil o identificou. O réu era lutador de Muay Thai, e foi eleito vereador na cidade. Recorda-se de que houve uma operação da Polícia Civil a respeito de um grupo que se dedicava ao tráfico de drogas. Havia várias pessoas arroladas nessa investigação. A pedido da Polícia Civil, com a concordância do Ministério Público, decretou a prisão preventiva dos investigados, dentre os quais o ora acusado. Posteriormente, o Ministério Público não apresentou denúncia contra ele, e foi expedido o alvará de soltura. Também se lembra de outro caso em que o acusado foi condenado pelo crime de injúria contra um vereador. Nunca teve contato com o acusado no âmbito social. Sentiu-se ameaçado pelo teor das mensagens, ainda mais por envolver a própria família. Seus filhos e os do acusado estudam na mesma escola. 



    Em juízo, o Delegado da Polícia Civil Mauro Bacci contou que na data dos fatos já havia saído do prédio da delegacia, quando recebeu um telefonema de seu superior, relatando que o Dr. Sansão havia sido vítima de injúria e ameaças, também dirigidas à sua família, pelo aplicativo WhatsApp. Em contato com o ofendido, ele disse que iria até o prédio da Delegacia para registrar a ocorrência e representar. No dia seguinte, foi deflagrado o inquérito policial e iniciadas as investigações, que foram baseadas na obtenção dos dados do chip do número de origem da mensagem, que estava cadastrado na cidade de Mococa, Rua Paraíba, Vila Santa Rosa, mesma rua em que a mãe do acusado mora. Esse chip estava cadastrado em nome de uma mulher de Porto Velho/RO, que foi ouvida por precatória; ela não guarda qualquer relação com Mococa, e nada sabia a respeito da linha telefônica. As investigações prosseguiram em relação aos dados do IMEI do aparelho que abrigou esse chip. Tratava-se do telefone do réu. O aparelho tinha senha. Ele era pessoa conhecida na cidade, ainda mais por ser vereador. 



    [...]



    Segundo relatório de investigação7 , a mensagem (de cunho racista e com ameaça de morte8) enviada à vítima via WhatsApp9 era proveniente da linha no. (19) 97825-0153 (operadora Claro), e foi enviada via rede 4G10 . O chip contendo o acesso a essa linha estava instalado em celular que possuía os seguintes números de IMEI: 357.221.103.252.178 e 357.221.103.252.186 (aparelho Motorola One Hyper). 



    Aliás, segundo relatório11 , “no dia 11/10/2022 às 19h:18min o investigado (...) fez uma 'live' (...) em suas redes sociais (...) durante a transmissão o investigado exibe em suas mãos um aparelho celular de cor azul, que possui as características exatas às do modelo marca MOTOROLA/ONE HYPER utilizado para habilitara conta de WhatsApp que enviou a mensagem para o magistrado vítima”.



    [...]



    Bem destacou o Magistrado sentenciante que as tabelas produzidas pela interceptação telefônica mostram que “a linha 19-991369311 (utilizada pelo réu) permaneceu vinculada ao IMEI 357221103252170 até o dia 04 de outubro de 2022 (data dos fatos), às 17:13 horas. A partir das 17:15 horas, o IMEI em questão passou a ser utilizado pela linha 19-978250153 (que enviou a mensagem à vítima). Após, às 17:25, a linha vinculada volta a ser a de número 19-991369311”.



    [...]



    Em suma, como concluiu a sentença23 , “não há dúvidas quanto à propriedade do aparelho celular utilizado, considerando que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi apreendido o aparelho celular com o mesmo número de IMEI”. 



    A negativa do acusado, como se vê, não refuta a sólida prova dos autos, que á bastante à sua condenação. 



    A alegação de que o aparelho celular foi clonado não tem o menor cabimento ainda mais em face das circunstâncias do caso concreto. 



    Não bastasse, o fabricante do eletrônico (Motorola Mobility), através de informe trazido aos autos por meio de sua assessoria jurídica24 , atestou ser “irrealizável a alteração do IMEI de um aparelho celular (...) os IMEIs atribuídos aos aparelhos celulares são únicos, não sendo possível atribuir um mesmo IMEI entre aparelhos distintos (...) não é possível dois aparelhos terem o mesmo IMEI”. 



    Como se vê, não convence a cômoda versão do apelante, no sentido de que seu celular foi clonado, nem, tampouco, que no momento em que estava na Câmara Municipal, não manuseou seu aparelho.



    Nota-se, pois, que (a) o exame das pretensões veiculadas nos Recursos Extraordinários situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    No que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



     O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Quanto às alegações de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação às suscitadas ofensas ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente